Tribunal: TJDFT
Processo: 0000146-23.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000146-23.2010.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO ED. BRASÍLIA OFFICE TOWER, FRANCISCO LUIS PARISI, JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO MACHADO PERNAMBUCO PARISI, MARIA LEDA MOREIRA DE OLIVEIRA, MBR ENGENHARIA LTDA, RICARDO DE SOUZA FRANCO PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. AÇÃO PAULIANA. AGRAVO RETIDO. NÃO PROVIMENTO. PRELIMINARES. PREJUDICIAL. PRECLUSÃO. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. OBRA INACABADA. VALORES PAGOS. CRÉDITO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA. I - O juiz é o destinatário da prova (art. 131 do CPC), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras provas quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes. II - A preliminar e a prescrição foram rejeitadas em decisão interlocutória, alcançada pela preclusão. III - O contrato estabelece que as parcelas mensais a serem pagas seriam calculadas mediante medições, devidamente atestadas pelos prepostos das partes, o que foi efetivamente realizado; os respectivos valores, atualizados monetariamente, foram integralmente pagos, razão pela qual não há saldo a ser cobrado. IV - Deu-se provimento ao recurso da primeira ré. Negou-se provimento ao recurso adesivo. Julgou-se prejudicadas as demais apelações. Registre-se que contra o referido acórdão foram opostos embargos de declaração, e posterior recurso especial. A Terceira Turma do STJ deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração determinando o pronunciamento, pelo órgão julgador distrital “quanto aos motivos que determinaram a desconsideração do laudo pericial”. Em observância à determinação da Corte Superior, a Sexta Turma Cível deu provimento aos embargos para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes. Na oportunidade, assentou-se que “Considerando os elementos contidos nos autos, em especial os recibos demonstrando a quitação da obrigação, cuja presunção não foi ilidida, a prova pericial deve ser afastada.” (id 24160145). No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 131, 145, caput, 146, caput, 147, 165, 249, caput e §§ 1o e 2°, 332, 333, inciso I, 335, 420, parágrafo único, incisos I, II e III, 422, 426, incisos I e II, 436, 437 e 458, inciso II, todos do CPC/1973, vigente à época em que exarado o acórdão principal, e 156, caput, 157, caput, 158, 282, §§ 1o e 2o, 369, 371, 373, inciso I, 375, 464, caput e § 1o, incisos I, II, e III, 466, 470, incisos I e II, 479, e 480, estes do CPC/2015, sustentando que o acórdão ignorou, injustificadamente, a perícia “que comprova o quanto foi construído de fato no local e efetivamente pago, para apenas se basear em documentos juntados aos autos que denotam medições intermediárias ou sequer eram essenciais ao deslinde da cobrança, que teve por fulcro vasta ação cautelar de produção de provas, sem promover o devido acerto final de contas e com clara divergência entre as partes” (id 26431939, pág. 12); c) artigos 884 e 885 do Código Civil, pois o não-reconhecimento do crédito em favor da recorrente implica enriquecimento ilícito da contraparte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 5o, caput, e incisos II, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia, da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade. Em suporte à interposição do extraordinário com lastro na alínea “b” do permissivo constitucional, assevera que o acórdão violou a reserva de plenário, em desatendimento ao que determina a Súmula Vinculante 10 do STF. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Jaeger Amarante, OAB/DF 21.321 (id 26431939, pág.1 e id 26431944, pág. 1). A recorrida MBR ENGENHARIA LTDA pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138 (id 27242886, pág. 30 e id 27242891, pág. 30). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, entre outros, o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 131, 145, caput, 146, caput, 147, 165, 249, caput e §§ 1o e 2°, 332, 333, inciso I, 335, 420, parágrafo único, incisos I, II e III, 422, 426, incisos I e II, 436, 437 e 458, inciso II, todos do CPC/1973, vigente à época em que exarado o acórdão principal, e 156, caput, 157, caput, 158, 282, §§ 1o e 2o, 369, 371, 373, inciso I, 375, 464, caput e § 1o, incisos I, II, e III, 466, 470, incisos I e II, 479, e 480, estes do CPC/2015. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos de lei tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que infirmar as conclusões do acórdão recorrido, lastreadas na interpretação das cláusulas contratuais e nos emementos fático-probatórios dos autos, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa aos artigos 884 e 885 do Código Civil, pois referidos dispositivos de lei, a despeito da oposição dos embargos de declaração não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). De igual teor, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Além disso, a apreciação da tese recursal, quanto à caracterização de enriquecimento ilícito, também demanda o reexame de elementos fático-probatórios, vedado pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Confira-se, ainda, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021. Quanto à interposição do extraordinário lastreada na alínea "b" do permissivo constitucional, registre-se que a tese não guarda pertinência com a hipótese dos autos, nada havendo que se falar em aplicação do regramento referente à reserva de plenário, estando as razões recursais dissociadas do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação a atrair, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Jorge Jaeger Amarante, OAB/DF 21.321 e do advogado da recorrida MBR ENGENHARIA LTDA, Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012